Tribunal: TJES
Processo: 0011290-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011290-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA MARIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 497 DO STF. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.
2. A pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixada em sentença, pelo crime de peculato, sem o acréscimo da continuidade delitiva (Súmula STF nº497), prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III do CP.
3. Considerando que, entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório (sentença integrativa), transcorreu período superior a 12 (doze) anos, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade da acusada.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011290-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSA MARIA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação

criminal
, interposto por
ROSA MARIA MACHADO
,
contra a r. sentença de fls. 4.680/4.695, proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pelo crime de peculato (art. 312, caput, c/c artigo 29 (vinte e três vezes), na forma do artigo 71, todos do CP), às penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 6747367), a defesa requer
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto estabelecida na sentença objurgada, com a consequente extinção da sua punibilidade
.

N
arra a denúncia
que, segundo consta nos autos do Procedimento Preliminar GRCO n° 036412004, entre os meses de março de 1999 a dezembro de 2002, a apelante e os demais denunciados desviaram e se apropriaram de verbas públicas da Assembleia Legislativa da Estada do Espírito Santo, através de um esquema montado por JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ ALVES NETO, vulgo “JUCA ALVES" e NASSER YOUSSEF NASR.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou a apelante, à época diretora do CENTRO INTEGRADO DE ATIVIDADES CULTURAIS, CIAC RAIMUNDO ANDRADE, pelo crime de peculato, em continuidade delitiva, por ter concorrido, entre os meses de março de 1999 a março de 2000, para a subtração da quantia de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme comprovado pelos cheques nominais a sua pessoa e emitidos pelos denunciados JOSE CARLOS GRATZ, ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e NASSER YOUSSF NASR, efetuando, ainda, o saque dos mesmos diretamente no caixa, conforme tabela descritiva (fls. 07).

Após regular instrução processual, o Juízo de 1º grau, condenou a acusada pela prática do delito de peculato (art. 312, caput, c/c artigo 29 (vinte e três vezes), na forma do artigo 71, todos do CP), às penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide
a prescrição retroativa,
a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

Nesse sentido, menciono o precedente desta Corte Estadual, na Apelação Criminal, nº 0003735-15.2012.8.08.0069,
julgada em 09/11/2023
, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
.

Verifico que a pena condenatória final foi fixada em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e destaco a Súmula 497 do STF, segundo a qual, o acréscimo da continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de prescrição.

Assim, o parâmetro para o cálculo, no caso em tela, é a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sobre a qual incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme estabelecido no art. 109, inciso III.

Analisando os autos, vejo que a
denúncia fora recebida em
23/04/2010
(fls. 267), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 17/08/2022 (fls. 4.696), havendo, posteriormente, a prolação de
sentença integrativa, publicada em 31/10/2022
(fls.4.699-v).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença integrativa, transcorreu período superior a 12 (doze) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada
ROSA MARIA MACHADO
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.